Tribunal: TJMT
Processo: 1062900-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062900-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELLI DENISE DOS SANTOS - CPF: 807.370.211-87 (RECORRENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO- REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NA LEI 9.099/99- APLICABILIDADE NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não tendo sido comprovado o preparo integral nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes ao recolhimento, impõe-se a declaração de deserção recursal, sendo inadmissível complementação intempestiva, a teor do disposto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

TELEFONICA BRASIL S.A. interpõe agravo interno contra decisão que não conheceu o recurso inominado em razão de deserção.

Sustenta que o magistrado deixou de observar o disposto no art. 932, parágrafo único do CPC, o qual dispõe que antes de considerar um recurso deserto deve ser oportunizado sanar o vício em 5 (cinco) dias.

Requer o provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso inominado.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno contra decisão que considerou deserto o recurso inominado ante o preparo recolhido a menor.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“No âmbito dos Juizados Especiais, o recurso inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95.

Já a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe que: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Oportuno destacar, ainda, que em se tratando de prazo fixado em horas, a contagem deve ocorrer minuto a minuto, nos termos do art. 132, §4o do CC.

No caso destes autos, a empresa recorrente interpôs o presente recurso na data de 07/02/2023, às 14h38, dentro do prazo legal, com a juntada do comprovante da guia e pagamento no mesmo momento.

Entretanto, embora o preparo recursal tenha sido tempestivo ele fora feito a menor, pois o valor foi recolhido em valor a menor, e não sobre o proveito econômico sobrevindo da sentença

As custas recursais gerada foi de R$ 1.133,65 (mil, cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme comprovante acostado em Id. 160311343.

Outrossim, se o preparo recursal fosse recolhido sobre o proveito econômico obtido pela causa, que é a soma do dano moral (R$ 5.000,00) + o dano material (R$ 179,96), totalizando R$ 5.179,96 (cinco mil, cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), ele teria o valor de R$ 1.138,32 (mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos).

Nesse sentido, o Enunciado n. 80 do FONAJE é claro ao mencionar que: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).”

Desse modo, considerando que a recorrente não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, e diante da ausência de comprovação de recolhimento integral do preparo recursal, é o caso de declarar a deserção deste recurso.

(...)

Tecidas essas considerações, veja-se que o Relator pode, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do Recurso Inominado interposto, haja vista sua manifesta deserção.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Conforme colocado na decisão recorrida, aplica-se ao caso a Lei Específica do Juizado Especial, qual seja a Lei 9.099/1995, que dispõe de forma clara em seu art. 42, § 1o que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica da e. Turma Recursal, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO PROVISÓRIO/SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível. 2. Conforme firme posicionamento desta E. Turma Recursal , a falta de apresentação das guias do recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da interposição do recurso , possibilitando a associação do código de barras constante nos comprovantes de pagamento colacionados aos autos, conduz ao reconhecimento da deserção. 3. Agravo Interno conhecido e improvido. (N.U 8010248-19.2013.8.11.0108, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PREPARO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA . RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o Juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita e intimou a parte Recorrente, para no prazo de 48 horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, no entanto, foi juntado o comprovante de sem que houvesse a juntada da guia recursal , não sendo possível precisar se tal comprovante de pagamento refere-se a guia objeto da presente demanda, assim, o recurso inominado é deserto, pois não preenche os requisitos de admissibilidade recursal , portanto não deve ser conhecido. (N.U 8010387-89.2014.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DISPONIBILIZADO NO PORTAL DO ALUNO. PROPAGANDA ENGANOSA. RECOLHIMENTO DE PREPARO INSUFICIENTE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE IMPOSTO PELO ART. 42, §1o DA LEI 9.099/95 CUMULADA COM ART. 1.010, §3o DO CPC. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar que a recorrente cumpra a oferta disponibilizado no site, regularize a situação acadêmica do recorrido, dano moral arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e astreintes no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Propósito recursal para indeferimento do dano moral e redução das astreintes.

O recurso é deserto quando não houver recolhimento integral do preparo, pois não é admitida complementação, conforme prevê o Enunciado no 80 do FONAJE.

Guia preenchida com valor da causa equivocado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enquanto o valor da causa é de R$ 13.307,15 (treze mil trezentos e sete reais e quinze centavos).

A indicação do valor correto da causa é devida uma vez que influi na base de cálculo da taxa judiciária e nas custas.

Existência de deserção.

Sentença mantida.

Recurso não conhecido.

(N.U 1010873-95.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 12/06/2020)

Posto isso, inexistentes argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023